Tribunal: STF
Processo: Rcl 78616
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Ressarcenet Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto/SP na Ação Trabalhista 0011409-43.2024.5.15.0113, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Sistemática da Repercussão Geral, da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    A parte reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado afastou:



    [...] a validade da contratação de profissional autônoma advogada como forma lícita de terceirização. Tal razão de decidir implica em desrespeito aos entendimentos vinculantes de que o ordenamento jurídico brasileiro não privilegia forma determinada de divisão de trabalho (relação de emprego) em detrimento de lícitos e diversificados modelos organizacionais fundados no direito civil (terceirização, parceria, sociedade, franquia, profissionais liberais, transportador de carga e pejotização). (Doc. 1, p. 1).



    Sustenta que:



    [...] 6. No entanto, a própria beneficiária confessa que “A Reclamante foi contratada pela Reclamada entre março e novembro de 2021 para prestar serviços de consultoria jurídica (...) A partir de 22/11/2021, a Obreira foi formalmente admitida pela Reclamada para exercer o cargo de Advogada (...)” (TRECHO EXTRAÍDO DA INICIAL TRABALHISTA) (DOC. ANEXO), confirmando que os serviços autônomos da advogada reputada como profissional liberal e hipersuficiente foram prestados sem o preenchimento dos requisitos do art. 3º da CLT, tratando-se de uma relação de natureza meramente cível. 



    7. Aliás, a própria beneficiária afirma que “Como pode-se observar, no Contrato de Prestação de Serviços da empresa (doc. 16) para os clientes, a Reclamante era representante da empresa e descrita, de forma expressa “neste ato representado pela Dra. Luana Bianquini Quilice, advogada da empresa”. Em 12/09/2022, a Reclamante foi promovida a líder da equipe jurídica” (TRECHO EXTRAÍDO DA INICIAL TRABALHISTA) (DOC. ANEXO), indicando que sempre se dedicou como “advogada” e representante da empresa, com expertise tal que a tornou inclusive a responsável por assuntos jurídicos relacionados à companhia. 



    8. Nesse sentido, foi esclarecido que a beneficiária é regularmente inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, tendo firmado o contrato de natureza cível por pessoa jurídica de sua titularidade (LUANA BIANQUINI QUILICE 40818166894 – CNPJ nº 46.315.548/0001-21), emitindo nota fiscal para o recebimento de sua contraprestação.



    [...] 9. Adicionalmente, em sua defesa, a empresa reclamante ressaltou a existência de uma relação jurídica de trabalho autônomo. Inicialmente, esta relação foi estabelecida por meio de um contrato de prestação de serviços autônomos estabelecido com a pessoa física da reclamante enquanto advogada e, posteriormente, em 2022, foi formalizada através de um contrato de prestação de serviços entre as pessoas jurídicas (doc. 1, pp. 2-3). 



    Argumenta, ainda, que:



    12. De acordo com essa premissa, o contrato de prestação autônoma de serviços foi firmado sem nenhum vício de consentimento da beneficiária, que aceitou as condições estabelecidas por livre e espontânea vontade, uma vez que conhecia previamente a forma através da qual se dariam as atividades e a prestação dos serviços, bem como a contraprestação recebida. 



    13. Embora se evidencie a ausência de elementos claros que caracterizem um vínculo de emprego, a sentença entendeu presentes os requisitos previstos nos arts. 2º e 3º da CLT e, portanto, reconheceu a existência de um contrato de trabalho entre as partes (doc. 1, p. 6).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:  



    seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação Constitucional, a fim de que seja cassada a decisão impugnada, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADIs 3.961 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725 – Tabela de Repercussão Geral). (Doc. 1, p. 19).  



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, a ADC 48 e as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



     



     1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



     É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



    1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022). 



    No caso concreto, observo que o Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto/SP adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo, do voto condutor do acórdão reclamado, os seguintes trechos:



    [...] Para que haja o reconhecimento do vínculo de emprego, necessário que estejam presentes os pressupostos fáticos caracterizadores previstos nos artigos 2º e 3º da CLT: [...].



    Necessário, portanto, que o trabalho seja prestado por pessoa física; pessoalidade (relação jurídica intuitu personae com relação ao empregado), de forma não  eventual, devendo ter um caráter de permanência, não se qualificando como trabalho esporádico; onerosidade, pela qual a prestação de trabalho há de corresponder uma contraprestação específica, consubstanciada nas verbas salariais; e subordinação, que consiste na situação jurídica derivada do contrato de trabalho pela qual o empregado deve acolher o poder de direção do empregador no modo de realização de sua obrigação de fazer. A ausência de qualquer um dos elementos acima impossibilita a caracterização do vínculo empregatício. 



    Uma vez admitida a prestação de serviços pela Reclamada, à mesma incumbiu o encargo processual de produzir prova de que a relação jurídica não cumpria com os requisitos do art. 3º, da CLT. Art. 818, da CLT. 



    Da documentação juntada aos autos, destacam-se: as conversas em aplicativos de mensagens eletrônicas- WhatsApp (Id. 876d2f5), com ordens de serviços e orientações da Sra. Carla Silva e Sra. Priscila; comprovantes de pagamento (Id. e7fb22e e Id. 2786b3a) mensais e com o remetente da Ré; fotos da Autora utilizando uniforme da Ré, para publicidade em rede social (Id. c8b41f3 e Id. 5141616).



    Quanto a prova oral (Id. 51b48b), a Autora confessou em audiência que ‘’possui clientes particulares com atendimento em andamento, possuindo a época clientes particulares também; que a época precisava de autorização para tanto’’.



    No caso concreto, restou demonstrado que a Reclamante prestava serviços de forma pessoal e contínua, recebendo contraprestação financeira mensal, além de estar sujeito a ordens e fiscalização do reclamado, configurando, assim, a subordinação jurídica. O requisito da exclusividade não é exigência legal para o reconhecimento da relação de emprego. A jurisprudência pátria e o próprio Tribunal Superior do Trabalho já sedimentaram o entendimento de que a exclusividade não integra o rol de requisitos do artigo 3º da CLT, bastando que haja prestação de serviços sob subordinação. 



    Tendo em vista o depoimento da testemunha Leonardo Mendes Pascoalin, somado ao contrato de prestação de serviços constante nos autos e ao reconhecimento da prestação de serviços pela reclamada (nos termos da Súmula 212 do TST), julgo procedente o pedido de reconhecimento de vínculo empregatício entre a reclamante e a reclamada.



    Embora não possuísse a exclusividade, é possível observar que a Reclamante estava subordinada as ordens da Sra. Carla, ora um dos proprietários da Ré, mediante a paga fixa de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por mês.



    [...] Dessa forma, julgo parcialmente procedentes os pedidos da Reclamante para reconhecer o vínculo de emprego entre a Reclamante e a Reclamada no período de 22 de novembro de 2021 a 07 de julho de 2023, para o exercício das funções de Advogada, com salário mensal no importe de R$2.500,00 (dois mil e quatrocentos reais). (Doc. 11, pp. 7-11 – grifei).  



    Verifico, portanto, que o ato reclamado considerou que estão presentes os requisitos legais necessários para o reconhecimento do vínculo de emprego, na forma dos arts. 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho.  



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas formas alternativas à relação de emprego na contratação e na prestação de serviços. 



    O caso em tela trata de uma advogada que prestava serviços a uma empresa.  



    Na base empírica do acórdão impugnado, não existe menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade da contratada na opção da relação jurídica estabelecida.  



    Em casos como o deste processo, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes e da licitude da terceirização, conforme assentado no seguinte julgado:



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023).



    No julgamento da ADC 66/DF, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, a respeito do art. 129 da Lei n. 11.196/2005, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, o Ministro Dias Toffoli asseverou:



    Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física. Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta (ADC 66/DF, Rel. Min. Carmem Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 8/1/2021 – grifei).



    Com efeito, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de associação entre os advogados. No mesmo sentido, transcrevo:



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB. 3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 57.918 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21/3/2023).



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. Agravo regimental não provido (Rcl 57.761 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10/5/2023).



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 55.772 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - A contratação de advogados sem vínculo de emprego por escritórios de advocacia é válida, nos termos do Regulamento-Geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. IV - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. V - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.112 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2023).



    Seguindo a mesma orientação: Rcl 60.696/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 5/7/2023; Rcl 61.337/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 7/8/2023;  Rcl 61.414/ PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 23/8/2023;   Rcl  62.213/SP, DJe 19/9/2023; e Rcl 61.592/RJ, DJe 23/10/2023, ambas da minha relatoria.



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo de emprego reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de ofício.  



    Intime-se. Comunique-se com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator